Tribunal: TJMT
Processo: 0003118-25.2016.8.11.0039
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003118-25.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELINA MOLINA DE SOUZA - CPF: 837.734.951-53 (APELANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), OSMAR CORREIA DE SOUZA - CPF: 177.858.391-15 (APELADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM POSTERIOR OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA C.C DANOS MORAIS – COMPROMISSO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – NEGATIVA DA OUTORGA DE ESCRITURA – PROVA TESTEMUNHAL E PELO CONTEXTO LÓGICO APRESENTADO NO PROCESSO – VIABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PROVAS SUFICIENTES PARA ACOLHER O PEDIDO – ÔNUS DA PROVA DESINCUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Correta a sentença que julga parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer, consistente na adjudicação do imóvel objeto de contrato de compra e venda, celebrado de forma verbal, considerando que ficou comprovada a avença firmada entre as partes e o adimplemento do preço, por meio de prova testemunhal que coaduna com o contexto fático e lógico da lide.

O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CELINA MOLINA DE SOUZA, visando reformar a sentença de Id. 203460304, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Posterior Outorga de Escritura Definitiva c.c Danos Morais n. 0003118-25.2016.8.11.0039, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para ADJUDICAR o imóvel descrito na exordial em nome do requerente.

Custas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões de Id. 203460308, a parte apelante aduz o desacerto da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Para tanto, em síntese, assevera que a parte autora não logrou êxito em comprovar a compra e venda do imóvel, restando equivocada a sentença que se baseou em prova testemunhal.

Requer, assim, a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. 203460311, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos, que a parte autora, ora apelada, consubstanciada no Contrato Verbal celebrado junto a sua ex-cunhada, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer com Posterior Outorga de Escritura Definitiva, a fim de compelir esta última, em adjudicar o imóvel, consistente na fração ideal de 2,42 hectares ou 1 alqueire, identificado pela Matrícula n. 631, do CRI local. Para tanto, asseverou na exordial que as partes entabularam tal ajuste, tendo realizado o pagamento do preço, sendo a entrada do valor em dinheiro e o restante com a entrega de cabeças de gados.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a adjudicação do imóvel.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Adianto que não assiste razão à parte ré, ora apelante.

Em detida análise dos autos, é fato incontroverso a existência de relação de parentesco entre as partes, quando da celebração do negócio, vez que a apelante foi cônjuge do falecido irmão do apelado.

Assim, o cerne da questão, recai em analisar se a parte apelada de fato conseguiu demonstrar a realização do contrato de compra e venda verbal da área de terras.

Compulsando os autos, verifico do conjunto probatório, que a parte autora, ora apelada, logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para demonstrar a avença firmada entre as partes.

A relação existente entre as partes é regida pela legislação civil.

Nesse contexto, para responsabilizar a apelante é necessário que a parte autora, ora apelada, cumpra a sua obrigação de provar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, o que se verifica no presente caso.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte apelada conseguiu comprovar a realização do contrato de compra e venda junto a parte apelante, que por sua vez deixou de cumprir a obrigação entabulada entre as partes, consistente na escrituração do imóvel.

No ponto, acertadamente, exarou o Magistrado
a quo
, o qual transcrevo trecho pertinente da sentença, para evitar tautologia,
in verbis
:

“Os requisitos foram plenamente demonstrados, conforme documentos acostados aos autos, sobretudo pela prova testemunhal que apontam a existência do negócio jurídico/contrato, ainda que verbal, e a forma/quitação da obrigação pecuniária. Vejamos:

A testemunha, Lazaro Donizete Carvalho, declarou em Juízo que:

“[...]

Esteve na propriedade da parte requerente no momento em que os litigantes negociavam a aquisição do imóvel objeto desta demanda na parte da manhã; mencionou a forma de pagamento da relação jurídica em comento; afirmou que a parte requerente pagou em dinheiro a primeira parcela – entregou em espécie; aduziu que a outra parcela foi adimplida por meio de semoventes – vacas leiteiras e/ou paridas –, cuja contagem foi acompanhada da requerida, ‘comadre Preta’ e o filho daquela [requerida]; no dia seguinte, auxiliou na entrega do gado na Comunidade ‘Poção’; asseverou que, a partir de então, o imóvel da parte requerida passou a integrar o imóvel da parte requerente e assim se encontra até o momento das declarações;

Nesse ponto, como a ação tem o escopo de transcrição do imóvel em nome do (s) requerente (s), indiscutível que a legitimidade para responder pela alegada negativa de outorga de escritura é do promitente vendedor, porquanto apenas este pode outorgar a escritura.

Desse modo, o sucesso da demanda adjudicatória está condicionado apenas ao vínculo obrigacional entabulado entre as partes e à comprovação do adimplemento daquele que formula o pleito.

Portanto, preenchido os requisitos, procede a pretensão autoral.”

No caso em tela, em que pese a irresignação da parte ré, ora apelante, restou demonstrado negócio jurídico estabelecido entre as partes.

Ademais, o fato de inexistir um contrato formal, em nada impede que a pretensão da parte apelada seja albergada pela prova testemunhal.

A propósito, assim disciplina o Código de Processo Civil:

Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.

(...)

Art. 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.

Art. 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação.

Com efeito, conforme bem assentado pelo juízo de primeiro grau, a prova colhida durante a instrução do feito, corrobora com a celebração do contrato verbal trazido na exordial, aliado ao fato do pagamento do preço, com diversos detalhes da transação realizada, consistente na supervisão da parte apelante e de seu falecido filho, quando da escolha e separação dos gados, bem como da mudança de cerca, o que foi presenciado pela testemunha Lazaro Donizete Carvalho, que auxiliou na remoção das cabeças de gado.

Ademais, em que pese a alegação da parte ré no sentido de que o apelado se apropriou indevidamente da área, após o falecimento de seu filho Célio Correa de Souza, sobrinho do apelado, no ano de 2011, não se mostra crível que a parte apelante se manteria inerte, em havendo a alegada apropriação indevida, sendo certo que inexiste nos autos qualquer comprovação de sua irresignação quanto a ocupação da área pelo apelado, ganhando ainda mais verossimilhança a compra e venda, firmada entre as partes.

Assim, verifico que a parte apelante de fato descumpriu com suas obrigações contratuais, momento em que inadimpliu as parcelas, de modo que o dever de indenizar é medida que se impõe, conforme já mencionado pelo Juízo
a quo.

A propósito, assim já decidiu este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA) – REJEIÇÃO –
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – QUITAÇÃO DO PREÇO PELOS AUTORES – COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem o depoimento das partes e oitiva das testemunhas, quando a principal prova, no caso, é a documental.
A adjudicação compulsória exige promessa de compra e venda envolvendo imóvel individualizado, prova do pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em transferir o bem objeto do negócio jurídico. No caso, ficou demonstrado que os autores efetuaram o pagamento do restante referente à aquisição dos 2 lotes conforme determinado em sentença proferida em outro autos, dando por quitada a negociação, de modo que deve ser reconhecido o direito à outorga de escritura pública.-
”
(N.U 0001667-39.2016.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO VERBAL – COMPRA E VENDA
DE BOVINOS – ART. 373, CPC/15 –
PROVA DA VERACIDADE PRODUZIDA PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DOS FATOS PELO RÉU
– ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, e assim não procedendo, torna-se admissível a obtenção do direito perseguido pelo autor, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.”
(N.U 0000212-82.2012.8.11.0110, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018)

Portanto, após percorrer todo o caderno processual estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto a parte apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371, do CPC, dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Assim, tenho que andou bem o d. Magistrado de primeiro grau ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a parte ré descumpriu com as obrigações pactuadas no pacto, fato que determina a procedência do pleito inicial.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos mesmos moldes fixados na sentença. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024